Tribunal: TJDFT
Processo: 0726794-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Revisão criminal. Homicídio qualificado. Reiteração de pedidos. Reexame de prova.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal de condenação do Tribunal do Júri por homicídio qualificado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se há nulidade por falta de entrevista prévia com o defensor; (ii) violação do direito ao silêncio; (iii) uso indevido de algemas em sessão plenária; (iv) ilicitude da interceptação telefônica; (v) insuficiência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal, ação autônoma, destinada a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário, é admissível nas hipóteses do art. 621 do CPP, fora das quais não é possível.
4. Não se admite a reiteração do pedido revisional, ainda que em parte, salvo se fundado em novas provas (CPP, art. 622, § único).
5. Se o requerente foi informado do direito ao silêncio e teve entrevista com o defensor, não ocorreu nulidade por cerceamento de defesa.
5. Não é nula interceptação telefônica autorizada judicialmente e utilizada como prova emprestada, disponibilizada às partes, respeitado o contraditório.
6. A revisão criminal não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a decisão do Conselho de Sentença é dissociada das provas produzidas é do requerente da revisão.
IV. DISPOSITIVO
7. Revisão criminal julgada improcedente.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 622, § único, art. 621.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 665.919/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021; TJDFT, Acórdão 1250508, 07006608320208070000, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, Revisor Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, data de julgamento: 20/5/2020.